Tribunal: STF
Processo: RE 85794
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-10-17
Data de publicação: 1977-10-17

Ementa:
Comprovação  de   dissidio   de   jurisprudência   para
conhecimento  de  recurso  extraordinário.  O  Boletim  ADCOAS  não é
repositorio oficial ou autorizado para a comprovação de  dissidio  de
jurisprudência, por não atender aos requisitos a que aludem o  artigo
95 e seu  paragrafo  único  do  Regimento  Interno  do  STF.  Recurso
extraordinário não conhecido.